Tribunal: TJSP
Processo: 1107651-75.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Pretensão ao fornecimento pela ré de plano de saúde individual em razão do encerramento das atividades da empresa de que era sócia a autora – Cabimento – Ré que deixou de oferecer a possibilidade de a autora aderir a plano individual ou familiar – Possibilidade de conversão do plano coletivo antigo em novo plano individual ou familiar - Inteligência do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Pretensão ao fornecimento pela ré de plano de saúde individual em razão do encerramento das atividades da empresa de que era sócia a autora – Cabimento – Ré que deixou de oferecer a possibilidade de a autora aderir a plano individual ou familiar – Possibilidade de conversão do plano coletivo antigo em novo plano individual ou familiar - Inteligência do art. 35-C, Lei 9.656/98; art. 47, CDC; bem como art. 1o., Resolução CONSU 19 – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228439
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107651-75.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é apelada MARISTELA COMIN
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107651-75.2017.8.26.0100
2
VOTO No 51369
APELAÇÃO No 1107651-75.2017.8.26.0100 São Paulo
APELANTE Amil Assistência Médica Internacional S/A
APELADA Maristela Comin
JUÍZA Valeria Longobardi

PLANO DE SAÚDE Obrigação de fazer Pretensão ao
fornecimento pela ré de plano de saúde individual em razão do
encerramento das atividades da empresa de que era sócia a
autora
Cabimento
Ré que deixou de oferecer a
possibilidade de a autora aderir a plano individual ou familiar
Possibilidade de conversão do plano coletivo antigo em novo
plano individual ou familiar - Inteligência do art. 35-C, Lei
9.656/98; art. 47, CDC; bem como art. 1o., Resolução CONSU
19 Sentença mantida Recurso desprovido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 273/279 (objeto de embargos de
declaração rejeitados a fls. 298/299), em que foi julgada procedente “ação de obrigação de
fazer com pedido de liminar” (fls. 1) ajuizada por Maristela Comin contra Amil Assistência
Médica Internacional S/A, “(...) para condenar a requerida a efetuar a migração do plano
de saúde para modalidade individual, com as mesmas condições e cobertura do plano
anterior, fixando-se o valor da mensalidade no montante proporcional ao anteriormente
pago pela autora, excluindo-se o valor pago pela dependente e mantendo-se tão somente o
valor devido pela autora, observada sua faixa etária, devendo doravante serem
observados os reajustes anuais da ANS para planos individuais, sem a necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência” (fls. 278). Foram carreados à ré os ônus da
sucumbência. Inconformada, apelou a vencida, alegando que a migração restringir-se-ia a
planos por ela comercializados. Alegou que “o término da relação contratual entre esta
Apelante e a empresa contratante implicará no fim do contrato acessório entre esta
Apelante e a Apelada” (fls. 284). Afirmou impossibilidade de manutenção do plano
coletivo em razão da rescisão do contrato de plano de saúde com a empresa titular. Foi
providenciado o recolhimento do preparo. Oferecidas contrarrazões (fls. 301/306), foram
os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107651-75.2017.8.26.0100
3
Segundo se nota, em razão do encerramento das atividades da empresa
VLATEC Importação e Exportação Ltda., de que a autora era sócia, pretendeu a autora que
a ré fosse compelida a fornecer a ela plano de saúde individual, com as mesmas coberturas
e rede credenciada do plano de saúde empresarial de que era beneficiária.
Com efeito, nota-se que a ré deixou de oferecer a possibilidade de a autora
aderir a plano individual ou familiar. A despeito de a Resolução CONSU no 19, que trata
da manutenção da assistência à saúde aos consumidores de planos coletivos, dispor em seu
art. 3o que “Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às operadoras que
mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou
familiar”, é certo que ela não pode afrontar a lei, em particular o disposto no art. 54, §2o,
do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual seria admitida cláusula resolutória
em contrato de adesão, desde que se ofereça alternativa ao consumidor.
Ademais, conforme já decidido por esta Câmara em hipótese assemelhada,
“Parece excessivo facultar às operadoras de saúde a conversão de plano coletivo antigo
em novo plano individual ou familiar. Dizendo de modo diverso, não se deve tolerar fique
a critério da operadora o fornecimento das modalidades de plano individual ou familiar.
Colocar a operadora de saúde em situação de primazia, em detrimento do segurado, viola
regra basilar do sistema consumerista. Razoável possam optar os segurados pela
conversão do
contrato
coletivo
em individual” (Agravo de Instrumento no
2233627-84.2017.8.26.0000 - São Paulo, 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, v.un., Rel. Des. Francisco Loureiro, em 17/01/18).
Assim, revela-se razoável que a ré disponibilize à autora plano de saúde na
modalidade individual, nas mesmas condições de cobertura do contrato anterior, sem
imposição de carência, com o pagamento de mensalidade compatível com esta modalidade,
evitando-se a abusividade, nos termos do art. 1o, caput, da Resolução no 19/1999, do
Conselho de Saúde Suplementar CONSU.
É certo que “Não há falar em manutenção do mesmo valor das
mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano
individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa
de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade,
tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual” (REsp
1471569/RJ, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107651-75.2017.8.26.0100
4
Cueva, DJe 07/03/16).
Nessas circunstâncias, nada há a ser alterado.
Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os
honorários advocatícios para R$ 3.500,00.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator